Tribunal: TJBA
Processo: 0000935-39.2000.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000935-39.2000.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS CARLOS BITA PEIXOTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO E DE EVENTUAL PREJUÍZO. CERTIDÃO DE INCOMUNICABILIDADE REVESTIDA DE FÉ PUBLICA. NULIDADE PELA NÃO SUSPENSÃO DO JÚRI DURANTE PENDÊNCIA DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura nulidade processual a alegação de comunicação entre jurados sem comprovação do conteúdo da conversa e sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme exige o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a análise de eventual nulidade na decisão de pronúncia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no RHC 195643/BA). A sentença de pronúncia foi devidamente fundamentada quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, com base nos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal. A anulação do veredicto do Júri por contrariedade à prova dos autos só é cabível quando a decisão estiver totalmente dissociada das provas produzidas, o que não se verifica no presente caso, onde há robusto acervo probatório sustentando a condenação. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) restou configurada pela ação premeditada do réu, que procurou a vítima em seu local de trabalho, bebeu com ela de forma amistosa e depois a atacou de surpresa com golpes de faca quando ela estava indefesa. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial (art. 65, III, "d", do CP) quando o acusado admite a autoria do crime em entrevista televisiva, mesmo que posteriormente a negue em juízo, especialmente quando tal confissão é mencionada na denúncia e utilizada como elemento de convicção. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no fato de o réu encontrar-se foragido, o que demonstra risco concreto à aplicação da lei penal. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do total da pena aplicada, conforme Tema 1.068 do STF (RE 1.235.340/SC). A aplicação do entendimento não configura irretroatividade, tratando-se de interpretação constitucional com eficácia imediata. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000935-39.2000.8.05.0256, em que é apelante LUIS CARLOS BITA PEIXOTO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas reconhecer a atenuante da confissão extrajudicial, fixando a reprimenda definitiva em 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR